Tribunal: TJES
Processo: 5023223-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023223-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência do Recorrente, bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUIZ CARLOS DE SOUZA em face de NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, RODRIGO DE CARVALHO DIAS, TIAGO HENRIQUE SOUZA e VITÓRIA SOUZA, por meio da qual sustenta que firmou contrato para aquisição de veículo automotor, realizando o pagamento da entrada de R$ 3.000,00 e financiando o restante em parcelas, todavia, o veículo não lhe foi entregue, ao que se seguiu estranha omissão dos vendedores, que não respondiam mensagens, nem explicavam o motivo da não entrega do veículo.

As partes requeridas RODRIGO DE CARVALHO DIAS, TIAGO HENRIQUE SOUZA e VITÓRIA SOUZA não compareceram à audiência de conciliação, que somente contou com a presença do Requerente e da Requerida NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Nenhuma das partes Requeridas apresentou defesa.

A r. Sentença, após reconhecer a revelia de todos os Requeridos, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, por compreender que o contrato firmado entre as partes era de consórcio, e não de compra e venda, RESOLVENDO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, pelas seguintes razões recursais: (i) a relação é consumerista; (ii) o Requerente foi vítima de fraude; (iii) o contrato deve ser anulado, uma vez configurado dolo, restituindo-se as partes ao estado anterior, com a devolução da quantia paga; (iv) sofreu abalo moral e merece ser indenizado.

Não foram oferecidas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO INOMINADO

O Requerente, ora Recorrente, acosta aos autos, por ocasião da interposição do Recurso Inominado, documentos (conversas de whatsapp por texto e áudio) que alega não terem sido juntados anteriormente por defeito no aparelho celular.

Como cediço, incumbe ao Requerente instruir sua petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC), admitindo-se, em regra, a juntada extemporânea apenas de documentos formados após o ajuizamento da demanda ou que tenha sido conhecidos ou acessados após esses atos (art. 435, parágrafo único do CPC).

Sem embargo disso, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES mitiga referidas regras processuais para admitir a juntada extemporânea de documentos se não restar configurado má-fé, e desde que respeitado o contraditório, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.111.002/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, definiu tese segundo a qual, ainda que a execução fiscal seja extinta em razão do ajuizamento indevido por parte da Fazenda Pública, deve se observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, afastando-se a condenação da exequente, na hipótese em que a instauração do processo executivo decorra de ato do contribuinte/responsável. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com fundamento nos documentos juntados aos autos, entendeu que a Fazenda Pública não deu causa ao ajuizamento da demanda, afastando a condenação em honorários advocatícios de modo que rever tal entendimento esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). 4. É vedado, em recurso especial, o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

No caso, verifico que o Recorrente apresenta justificativa plausível e carecedora de má-fé, estando, ademais, observado o contraditório, uma vez que, tratando-se de feito que corre à revelia, cabe ao requerido comparecer aos autos e encontrar o feito no estágio em que se encontra, não sendo sequer necessária sua intimação dos atos processuais, conforme art. 346 caput e parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Do exposto, admito a juntada dos documentos acostados aos autos em sede de recurso (ID 5259811 a 5259815, e ID 5259817 a 5259835).

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia a perquirir o suposto direito do Requerente, ora Recorrente, de obter restituição de quantia paga em sede de contrato de aquisição de veículo automotor, sob a alegação de que após o pagamento da entrada, no valor de R$ 3.000,00, o veículo não lhe foi entregue, ao que se seguiu estranha omissão dos vendedores, que não respondiam mensagens, nem explicavam o motivo da não entrega do veículo.

A r. Sentença julgou o feito improcedente, por considerar que o contrato firmado entre as partes detinha natureza de consórcio, não tendo o Requerente se desincumbido de comprovar se tratar de compra e venda de automóvel.

Com a devida vênia, a irresignação recursal merece prosperar.

De início, destaque-se que a relação firmada entre as partes é típica relação de consumo, quer se queira considerar tratar-se de consórcio quer se queira considerar cuidar-se de financiamento ou compra e venda de veículo automotor, razão pela qual deve a controvérsia ser resolvida em atenção às normas protetivas do consumidor, nos termos da jurisprudência do eg. TJES (Apelação Cível 024190317693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022; e Apelação Cível 035170248278, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

Fincada essa premissa, verifico que, diferentemente do assentado na r. Sentença, depreende-se da prova coligida aos autos que, conquanto o contrato seja nominado de “autofinanciamento para compra de bem automóvel” com pagamento de entrada e parcelas (ID 5259782), tanto a negociação pré-contratual quanto as tratativas posteriores ao pagamento da entrada de R$ 3.000,00 (ID 5259780) denotam que o Requerente foi informado, a todo momento, de que o contrato era de “aquisição de veículo” determinado.

Com efeito, a conversa de whatsapp mantida entre as partes sinaliza que o objeto do contrato era um veículo automotor determinado como “Fiorino 2010 com 152km rodados, tem ar condicionado, com som, câmera de ré, sensor de ré, mecânica” (ID 5259812), conforme especificado por funcionária da Requerida NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Também se infere das conversas travadas que o Requerente teria dirigido o veículo e efetuado o pagamento de entrada, no valor de R$ 3.000,00, no mesmo dia, o que, aliás, comprova (ID 5259780), tendo o veículo sido levado pela Requerida apenas para limpeza e posterior devolução.

Nos áudios 2 e 4, juntados em sede recursal, verifica-se que funcionária da Requerida NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA fala expressamente em “aquisição de veículo” e sobre a data de entrega, tudo isso em pouquíssimo espaço de tempo (ID 5259813 e 5259815).

Dos referidos áudios denota-se, ainda, que, após o pagamento por parte do Requerente, os funcionários da Requerida NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA passaram a adotar conduta evasiva, ora ignorando as mensagens e ligações do Requerente, ora furtando-se do dever de informação clara e adequada ao consumidor sobre a data de entrega do veículo.

Boletim de Ocorrência lavrado junto à Polícia Civil do Espírito Santo corrobora com a narrativa da exordial (ID 5259780).

Nesse contexto, destaque-se que, em consulta ao site Reclame Aqui, obtém-se a informação de que o presente caso não é isolado (disponível em:
https://www.reclameaqui.com.br/sonhar-solucoes-financeiras-ltda/a-empresa-nao-quer-devolver-meu-dinheiro-contrariando-a-lei-no-artigo-49-so_e7b3lsFBNFkcyDwm/
; acesso em: 16/08/2023, às 18h27min).

Não fosse isso o bastante, corrobora com a narrativa autoral, o fato de que, conforme pela própria Requerida, RODRIGO DE CARVALHO DIAS, sócio-administradora da Requerida NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, encontra-se preso, tendo este d. Juízo apurado, em consulta ao HC nº 5011727-03.2022.8.08.0000, que o motivo da referida prisão foi a prática do crime de estelionato, em virtude de situação muito similar ao presente caso, haja vista ter o acusado mantido vítimas em erro, mediante meios fraudulentos, por ocasião de compra e venda de veículos automotores, por meio de cartas de crédito.

Cumpre realçar que, no referido Habeas Corpus, a ordem foi denegada pelo eg. TJES, encontrando-se o feito no c. STJ para julgamento de Recurso Ordinário em Habeas Corpus.

Destaque-se que os fatos narrados pelo Requerente em momento algum restaram impugnados pelos Requeridos, que incorreram em revelia, razão pela qual milita em favor do Requerente a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 344 do CPC), o que é corroborado pelo arcabouço probatório.

Sendo assim, diante de todo o exposto, depreende-se que o Requerente incorreu em erro intencionalmente provocado pelo contratante beneficiado, que, por meio de artifício, o convenceu de que o contrato firmado intencionava-se, em verdade, à aquisição do veículo de forma parcelada, com entrega imediata, e não de efetivo consórcio (contemplação mediante sistema de lances ou sorteio).

Referida conduta, além de violação ao dever de informação ao consumidor (art. 6º, do CDC), configura vício de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico se afigura inválido, por força do art. 171, II c/c art. 145 e 147, todos do CC, sendo imperativa a restituição das partes ao
status quo ante
.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CDC - PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE PROVA - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO À PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PESSOA JURÍDICA - PROTEÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE - NATUREZA OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova testemunhal e o consequente julgamento antecipado da lide, se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa diante da prova documental existente nos autos. - Nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer patente vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, é possível a aplicação do CDC na busca do equilíbrio entre as partes. - A adesão ao negócio jurídico de consórcio visando a aquisição de um veículo, por pessoa jurídica, caracteriza-se como relação de consumo por ser a consumidora final desse produto, pois ela não o repassa a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, no exercício de sua atividade fim. - Somente cabe falar em inversão do ônus de prova quando se faz presente a verossimilhança das alegações e quando a parte autora se mostra hipossuficiente do ponto de vista técnico, o que não se dá quando as provas por ela juntadas são suficientes para o julgamento seguro da lide. - Caracteriza erro substancial e violação ao direito à informação a adesão a contratos de consórcio visando a aquisição de carta de crédito contemplada, decorrente do fato de o consumidor, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, devido à ausência de informação ad equada e clara sobre as peculiaridades dessa contratação, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a real intenção da parte ré. - É cabível a anulação de negócio jurídico que apresenta vício de vontade decorrente de erro substancial. - A parte autora tem direito ao ressarcimento imediato da quantia que pagou à parte ré para aderir aos contratos de consórcios reconhecidamente nulos, com correção monetária e juros de mora, ambos a partir do desembolso. - Ausente a prova do dano moral à honra objetiva da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação dessa espécie de dano.

CONSÓRCIO de bem imóvel. Ação de anulação do contrato, de restituição de valores pagos e de reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte. Vício de consentimento. Dolo (art. 145 do CC). Invalidade do negócio por anulabilidade. Instrução probatória firme no sentido existência de promessa, na fase pré-contratual, de venda de cotas para contemplação em futuro próximo, feita pela intermediadora do negócio. Mensagens trocadas entre o autor e o preposto da intermediadora. Fato determinante para a celebração do contrato. Gravação de conversa telefônica havida entre as partes, depois da assinatura do contrato, sobre as condições do negócio, inapta para a convalidação do vício. Descumprimento da regra de agir conforme a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Restituição dos valores pagos que se impõe, sem abatimento de multa prevista na cláusula penal e de taxa de administração, por não se tratar de quebra de contrato por culpa do autor. Danos morais presumidos dos acontecimentos. Venda de único imóvel pelo autor para possibilitar a aquisição das cotas. Expectativa frustrada de alcance das cartas de crédito de forma célere e compra de novo imóvel, em descompasso com a oferta. Reparação fixada em R$7.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1016782-12.2021.8.26.0008; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Dessa forma, o Requerente faz jus à restituição do valor pago (R$ 3.000,00), conforme comprovado nos autos (ID 5259780).

No tocante aos danos morais alegados, conquanto o inadimplemento contratual não seja, em regra, fonte de indenização, verifico que, nos autos, restou comprovado que o Requerente, na condição de pessoa simples, foi submetido a falsa expectativa, frustração e angústia acentuadas, conforme se depreende das conversas travadas entre as partes, circunstância capaz de configurar dano extrapatrimonial passível de reparação.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - AUTORA VÍTIMA DO DENOMINADO "GOLPE DO CONSÓCIO" - PRETENSÃO DE ADQUIRIR IMÓVEL CERTO E COM PRAZO DE ENTREGA DETERMINADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. I - Se objetivo do consumidor, no momento da contratação, era adquirir um imóvel certo e com prazo de entrega determinado, mas, induzido a erro, acaba por celebrar um contrato de consórcio, incorre em erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto.
II - Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos. III - Frustradas as expectativas da parte, que fora enganada quanto à contratação do imóvel que pretendia, experimentado sentimentos de angústia, insegurança e aflição, restam violados os direitos da personalidade. IV - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.039932-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

Por fim, por força de se constatar, na espécie, culpa
in elegendo
, sobre a NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA deve recair o dever de restituir e indenizar a parte Requerente, uma vez que a pessoa jurídica responde pelos atos de seus funcionários e prepostos,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DIALETICIDADE - REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – CONTABILIDADE DO CONDOMÍNIO – CULPA IN ELIGENDO – EMPREGDOR RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS PELO EMPREGADO - APELO IMPROVIDO. 1. Possui legitimidade passiva, pois pela Teoria do Risco da Atividade, deverá ser responsável pelos atos praticados por sua empregada, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil e da Súmula 341, STF (¿É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.¿). 2. A jurisprudência é no sentido de que a reprodução de argumentos lançados anteriormente, não impede, por si só, o conhecimento do recurso, notadamente quando as razões apresentadas pelo autor revelem compatibilidade com a sentença vergastada e o interesse pela sua reforma. 3. A responsabilidade civil do profissional liberal, nele se incluindo o contador, é subjetiva, conforme dispõe o § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sendo subjetiva a responsabilidade civil, como se viu, exige o elemento dolo ou culpa. 6. Há provas de que os apelantes eram responsáveis pelos serviços contábeis referentes as atividades do condomínio; e que existem irregularidades por eles praticadas, principalmente pela primeira apelante, que era responsável por toda parte de contabilidade daquele condomínio. Ainda, ficou demonstrado que ocorreram várias irregularidades em relação aos serviços prestados pelos apelantes ao condomínio. 7.
Não há dúvidas de que o primeiro apelante era empregador e a segunda apelante - sua ex mulher e empregada na empresa de contabilidade; é, segundo a teoria do risco da atividade, aquele deverá responder pelos atos de quem escolheu como empregado (culpa in elegendo). 8. O próprio apelante confirma que ocorreram fraudes e que foram praticadas por sua ex esposa, mas por outro lado, não houve justificativa plausível para afastar sua responsabilidade
. 9. Verificado que os apelantes causaram danos ao condomínio, por certo tem a obrigação de reparar este dano suportado pelo condomínio⁄apelado. 10. Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021100030366, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o montante indenizatório em R$ 4.000,00, quantia que entendo como suficiente e justa para repor o abalo extrapatrimonial experimentado, em razão da extensão do dano (art. 944 do CC) e da gravidade da conduta.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a r. Sentença e julgar procedente a pretensão autoral para condenar a Requerida NEW ERA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (1) ao pagamento de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o desembolso (20/09/2022) e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC), bem como (2) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, do CC).

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. RESTITUIÇAO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)